Tribunal: TJES
Processo: 5002897-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002897-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ACO BRASIL
AGRAVADO: ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002897-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Instituto Aço Brasil

Recorrido: Açofergo Tubos e Perfilados S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO AÇO BRASIL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
,

no bojo da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,

proposta por
AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum,
em sede de cumprimento definitivo de Sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial de fl. 1.168, dos autos originários.

No bojo do Agravo de Instrumento, o Recorrente afirmou, em resumo, que o Juízo singular homologou os cálculos da Contadoria do Juízo,
“
sem considerar o fato de que a Agravante Executada cumpriu (de forma tempestiva e integral) a obrigação de pagar mediante conversão de caução (depósito judicial) em pagamento da quantia indicada pela própria Agravada Exequente às fls. 1.105/1.109, quantia essa que já foi inclusive levantada pela Agravada Exequente aos 12.02.2019, conforme comprovante de fl.1.148”,
além de incluir, de forma indevida,
“juros de mora e correção monetária sobre a totalidade dos valores até junho de 2019”.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso,
“
sustando-se os efeitos da r. decisão agravada para suspender a homologação dos cálculos apresentados e, ao final (ii) seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se as r. decisões agravadas, a fim de reformá-las integralmente em definitivo, reconhecendo-se a (ii.1.) incidência da r. decisão de fls.1.166/1.167 que reconheceu o prévio cumprimento tempestivo da obrigação de pagar pela Agravante às fls.1.105/1.109; a (ii.2.) incidência da manifestação da Agravada Exequente de fls.1.135, na qual aceita os valores oferecidos pela Agravante, sem novas correções monetárias; concorda com o levantamento desses valores; e concorda com a liberação do saldo remanescente em favor da Agravante; e, a (ii.3.) a incidência do pagamento integral da dívida (fls.1.117/1.118 e fl.1.148) como fato impeditivo de incidência de juros de mora e correção monetária após a data base do cálculo de fls. 1.137/1.137 verso, culminando, por fim, na extinção da execução pela satisfação do débito”.

A parte Recorrida apresentou, espontaneamente, Contraminuta ao Recurso (ID 829811).

Decisão proferida pelo Eminente Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO - ID 872529, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

Em sede de Agravo Interno (ID 1044023), o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
cumpriu voluntariamente a obrigação de pagar,
“
mediante conversão da caução (depósito judicial) em pagamento”;

II)
“
a alegada preclusão da referida decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários deveria favorecer (e não prejudicar) a Agravante, pois o pagamento integral e tempestivo da dívida por meio da conversão da caução prestada é causa extintiva da lide (satisfação do débito)”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo Interno no ID 1171378.

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno), em pauta para julgamento conjunto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletrônicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002897-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Instituto Aço Brasil

Recorrido: Açofergo Tubos e Perfilados S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO AÇO BRASIL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
,

no bojo da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,

proposta por
AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum,
em sede de cumprimento definitivo de Sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial de fl. 1.168, dos autos originários.

No bojo do Agravo de Instrumento, o Recorrente afirmou, em resumo, que o Juízo singular homologou os cálculos da Contadoria do Juízo,
“
sem considerar o fato de que a Agravante Executada cumpriu (de forma tempestiva e integral) a obrigação de pagar mediante conversão de caução (depósito judicial) em pagamento da quantia indicada pela própria Agravada Exequente às fls. 1.105/1.109, quantia essa que já foi inclusive levantada pela Agravada Exequente aos 12.02.2019, conforme comprovante de fl.1.148”,
além de incluir, de forma indevida,
“juros de mora e correção monetária sobre a totalidade dos valores até junho de 2019”.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso,
“
sustando-se os efeitos da r. decisão agravada para suspender a homologação dos cálculos apresentados e, ao final (ii) seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se as r. decisões agravadas, a fim de reformá-las integralmente em definitivo, reconhecendo-se a (ii.1.) incidência da r. decisão de fls.1.166/1.167 que reconheceu o prévio cumprimento tempestivo da obrigação de pagar pela Agravante às fls.1.105/1.109; a (ii.2.) incidência da manifestação da Agravada Exequente de fls.1.135, na qual aceita os valores oferecidos pela Agravante, sem novas correções monetárias; concorda com o levantamento desses valores; e concorda com a liberação do saldo remanescente em favor da Agravante; e, a (ii.3.) a incidência do pagamento integral da dívida (fls.1.117/1.118 e fl.1.148) como fato impeditivo de incidência de juros de mora e correção monetária após a data base do cálculo de fls. 1.137/1.137 verso, culminando, por fim, na extinção da execução pela satisfação do débito”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO exarou Decisão de ID 872529, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a parte Recorrida propôs Liquidação de Sentença por Artigos, na data de 25.04.2013, em virtude da Sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, determinando, ainda, que “
Quanto à caução prestada pelo autor, deve a mesma permanecer nos autos, até que sejam liquidados os danos alegados pelos requerido, caso hajam.”

Assim, interposto Recurso de Apelação Cível (Processo nº
0022989-80.2010.8.08.0024 -

024100229897)
, contra a referida Sentença, pelo ora Recorrente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível proferiu o seguinte Acórdão:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APREENSÃO DE MERCADORIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A QUALIDADE DO PRODUTO SIDERÚRGICO IMPORTADO PELA RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT-NBR. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 806, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ação Cautelar para Produção Antecipada de Provas visa assegurar, dentre outras, a produção de prova pericial, como um meio eficaz de preservação, nos casos em que ela poderia desaparecer pelo transcurso do tempo.

II - Por meio de Laudo Pericial, atestou-se que o produto siderúrgico periciado encontrava-se em consonância com as normas técnicas da ANBT-NBR, sendo, portanto, contrária à alegação do Recorrente quanto à sua impropriedade
.

III - A Sentença de piso homologou o Laudo Pericial e determinou a liquidação por artigos de eventuais danos causados ao Recorrido, mantendo a caução prestada nos autos
.

IV - Como não restou ajuizada a Ação Principal, discutiu-se a possibilidade de aplicação do artigo 806, do Código de Processo Civil. In casu, contudo, restou afastado o dispositivo em tela, por se tratar de medida assecuratória.

V - Com base no teor conclusivo do Laudo, caberá a liquidação por artigos para apurar eventuais danos causados ao Recorrido, em decorrência da restrição ao direito de livre exploração comercial face à medida executória levada a efeito
.

VI - Porquanto houve contraditório e por força do princípio da causalidade, torna-se conveniente o arbitramento de honorários sucumbenciais.

VII - Recurso improvido.

(
TJES
, Apelação, 24100229897, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012)

No contexto da Liquidação de Sentença, o Laudo Pericial primitivamente homologado, pelo Juízo de origem, identificou, na ocasião, como valor devido à Recorrida, em razão dos danos causados no transcurso da Ação Cautelar, a quantia de
R$ 2.155.382,14 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e catorze centavos)
, cuja Decisão restou mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº
0023399-31.2016.8.08.0024, nos termos da Ementa que segue adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR APURADO NO LAUDO PERICIAL PARA EFEITOS DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS. AÇÃO CAUTELAR PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AJUIZADA PELO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS IMPORTADOS PELA AGRAVADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR LIBERAÇÃO DESSAS MERCADORIAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PREJUÍZOS FINANCEIROS CONSTATADOS ALÉM DE AVARIAS NAS MERCADORIAS QUE FICARAM EXPOSTAS AO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A FUDAMENTAR AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. ARGUMENTOS GENÉRICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO PRECISA DE EVENTUAIS ERROS NO SUPORTE FÁTICO E NA METODOLOGIA UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS POR OCASIÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Conforme o artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época ‘Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo’.

II. No caso, verificou-se que a parte Recorrente, segundo ela, no intuito de proteger direitos coletivos de Empresas brasileiras que atuam no campo da siderurgia, ajuizou Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (Processo nº 0022989-80.2010.8.08.0024), em desfavor da Recorrida, objetivando a produção de prova pericial sobre 2.400 (dois mil e quatrocentas) toneladas de produto siderúrgico (vergalhão), importadas pela Agravada, depois de tomar conhecimento de que os vergalhões importados supostamente não atenderiam aos padrões brasileiros de qualidade, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Em razão disso, foi deferida medida liminar no sentido de determinar a apreensão das mercadorias, em 23.07.2010, subsistindo os efeitos dessa medida até o dia 14.10.2010, quanto, então, foi determinada a liberação dos produtos siderúrgicos apreendidos. Proposta a presente Liquidação por Artigos, pela Empresa Recorrida, visando a apuração dos danos que sofrera pela privação na comercialização de suas mercadorias, restou apurado, através de Perícia Judicial, que o valor dos danos a serem ressarcidos a ela alcançaria o montante de R$ 2.155.382,14 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e catorze centavos), atualizado até a data de 23.10.2014.

III. Registrou-se, a partir do exame dos autos, que o Recorrente, a despeito de sustentar a incorreção dos cálculos apurados pelo Perito, por ocasião do Laudo Pericial, afirmando, em síntese, a inexistência de quaisquer danos sofridos pela Recorrida, em razão da apreensão de suas mercadorias importadas durante o período de execução da medida liminar, deferida nos autos da referida Ação Cautelar, as alegações recursais basearam-se, essencialmente, em proposições genéricas, inexistindo provas concretas capazes de infirmar as conclusões externadas no contexto da Perícia e dar sustento às razões deste Recurso.

IV. O Laudo Pericial consignou, expressamente, que os vergalhões apreendidos sofreram avarias por permanecerem expostos aos efeitos do tempo durante a vigência da liminar, ensejando, em razão disso, o posterior abatimento do preço desses produtos siderúrgicos no momento de sua comercialização, atribuindo-lhes valor abaixo do normalmente praticado no mercado de aços. Assentou-se, ainda, que o lapso temporal utilizado como referência na elaboração dos cálculos na Liquidação considerou, corretamente, a data da apreensão das mercadorias (23.07.2010) e o dia de sua liberação (14.10.2010). Ademais, o Perito registrou que houve o desprendimento de recursos, por parte da Agravada, para custear despesas adicionais de armazenagem dos produtos apreendidos, não havendo, portanto, desídia na formalização dos trâmites alusivos ao desembaraço aduaneiro, uma vez que a autorização para a realização desses procedimentos somente foi possível por força da Decisão Judicial que posteriormente determinou a liberação das mercadorias. O Agravante não demonstrou, ainda, a inexistência de relação entre o empréstimo bancário contratado pela Recorrida e o fato de ter sido privada da comercialização dos produtos apreendidos por aproximadamente três meses. Por outro lado, o Laudo Pericial apontou a ocorrência de prejuízos financeiros sofridos pela Agravada em virtude da perda de receitas no período referenciado, inexistindo provas, nos autos, capazes de invalidar essa conclusão.

V. Concluiu-se, desse modo, que, não tendo a parte Recorrente se desincumbindo do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, notadamente para apontar a alegada incorreção na metodologia e nos substratos fáticos utilizados na definição dos cálculos relacionados aos prejuízos suportados pela Liquidante (ora Recorrida) e, ainda, havendo informações de que o Agravante estaria reproduzindo a mesma conduta de postular, judicialmente, em outras Unidades da Federação, liminares destinadas à apreensão de mercadorias importadas por Empresas concorrentes às suas Associadas, a situação vivenciada, in casu, exigiu especial cautela visando compelir práticas inapropriadas que se destinamm exclusivamente à tentativa de impedimento à livre concorrência no mercado.

VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido”.

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 024169010238, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

Sobrevindo, posteriormente, o cumprimento definitivo da Sentença, a Recorrida pugnou pela intimação da Recorrente para pagamento do valor de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) – fl. 1.105/1.109 dos autos originários.

A Empresa Agravante, por sua vez, devidamente intimada, apresentou Petição, nos autos, requerendo o pagamento da quantia de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), - fl. 1.116/1.117 dos autos originários – mediante a conversão da caução prestada pela parte Executada (Recorrente) nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, até o limite do valor apresentado pelo Exequente (R$ 3.856.852,99).

Regularmente intimada acerca da Petição apresentada pela Recorrente, a parte Recorrida manifestou-se, nos autos, no sentido de concordar com o pagamento mediante conversão da caução prestada na Ação Cautelar, ressalvando, no entanto, que a atualização dessa garantia ocorreu até o dia 21.05.2018, impondo-se nova atualização até a data de efetivo pagamento, informando, na ocasião, que o valor atualizado, em 04.10.2018, equivaleria ao montante de R$ 4.056.432,29 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) - fls. 1.122/1.123 dos autos originários.

A Empresa Recorrente discordou da manifestação da parte Recorrida, pugnando pela consideração do valor devido tal como informado na Petição de fls. 1.116/1.117 dos autos originários, qual seja, de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Diante disso, o Juízo singular, considerando como quantia incontroversa, determinou a expedição de Alvará Judicial em favor da Recorrida, para levantamento do montante de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) – fl. 1.147 dos autos originários.

A Contadoria do Juízo, com efeito, elaborou novos cálculos, indicando, na ocasião, como valor devido o total de R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos),
tendo a Recorrente apresentado Impugnação aos respectivos cálculos que, por sua vez, foi acolhida pelo Juízo singular, por intermédio da Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, determinando o Magistrado singular a exclusão desses cálculos do
“percentual de 10% (dez por cento) referente à multa prevista no § 1º artigo 523 do CPC, bem como do percentual de 10% (dez por cento) referente a honorários advocatícios previstos no mesmo dispositivo legal
”
, considerando, para tanto, em sua fundamentação, o seguinte,
verbatium
:

“Conforme se observa, a executada, dentro do prazo previsto de 15, previsto no caput do artigo 523 do CPC, cumpriu voluntariamente a obrigação, requerendo a conversão da caução constante nos autos em pagamento, não havendo, portanto, que se falar em incidência de multa de dez por cento, nem de honorários de advogado de dez por cento, previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal”.

Registra-se que
não houve a interposição de qualquer Recurso ou impugnação das partes em relação à citada Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários
.

Posteriormente, a Contadoria do Juízo procedeu à retificação dos cálculos, nos termos da citada Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, tendo encontrado, na ocasião, o valor devido de
R$ 4.512.758,04 (quatro milhões, quinhentos e doze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos)
– fl. 1.168 dos autos originários.

Diante disso,
a Empresa Recorrida pugnou pelo pagamento do saldo remanescente de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)
.

A despeito da Impugnação apresentada pela Recorrente, o Juízo singular houve por bem homologar o respectivo cálculo da Contadoria do Juízo de fl. 1.168 dos autos originários, ressaltando
a preclusão da mencionada Decisão de fls. 1.166/1.167, conforme Decisão de fl. 1.187
.

Após a oposição de Embargos de Declaração, pela parte Recorrente, que, por sua vez, restaram desprovidos, pelo Juízo singular, a parte Recorrida pugnou pelo Cumprimento de Sentença em relação ao saldo remanescente do débito apurado.

A partir dessa contextualização, é possível verificar que, conquanto a parte Recorrente, já houvesse se manifestado, nos autos, no sentido de efetuar voluntariamente o pagamento devido à Recorrida, sobrevindo, contudo, discussão alusiva à incidência de atualização monetária do respectivo valor,
o Juízo
a quo
proferiu Decisão (fls. 1.166/1.167), acolhendo a Impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo que, por sua vez, ao proceder, à época, à atualização do valor executado - R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) -, incluiu, indevidamente, percentual alusivo à incidência das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil,
mantendo o Magistrado, quanto ao mais, o valor principal da dívida, não tendo as partes, repisa-se, na ocasião, se insurgido contra esse
decisum
, muito embora dele tenham sido regularmente intimados ou tiveram tido plena ciência de seus termos
.

Diante disso, ao menos em princípio,
não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida
, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários.

Assim,
há de se reconhecer, neste momento, a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente
.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
a Recorrente.

Intimem-se
a Recorrida
para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Destaca-se, inicialmente, que em relação à quantia
de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), por ser parcela incontroversa da dívida, a mesma foi paga pela Empresa Recorrente, mediante a conversão da caução em pagamento, sendo levantado o depósito pela Empresa Recorrida, mediante autorização judicial.

Sucede, contudo, que
diante da dúvida existente
entre as partes

quanto ao valor restante da dívida
,
os autos foram remetidos a Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, sendo indicado, na ocasião, como valor devido, o total de R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). Em sequência,
a Recorrente apresentou Impugnação aos respectivos cálculos, alegando que deveriam ser excluídos do mesmo os encargos, multas e honorários previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que havia realizado o pagamento voluntário do débito.

Diante disso, o Juízo
a quo
acolheu referida Impugnação por intermédio da Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, determinando a exclusão desses cálculos do
“percentual de 10% (dez por cento) referente à multa prevista no § 1º artigo 523 do CPC, bem como do percentual de 10% (dez por cento) referente a honorários advocatícios previstos no mesmo dispositivo legal”
, considerando, para tanto, em sua fundamentação, o seguinte:

“Conforme se observa, a executada, dentro do prazo previsto de 15, previsto no caput do artigo 523 do CPC, cumpriu voluntariamente a obrigação, requerendo a conversão da caução constante nos autos em pagamento, não havendo, portanto, que se falar em incidência de multa de dez por cento, nem de honorários de advogado de dez por cento, previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal”.

Ressalta-se que, da sobredita Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, não houve a interposição de qualquer Recurso ou impugnação das partes
.

Nesta seara, a Contadoria do Juízo procedeu à retificação dos cálculos, nos termos da citada Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, tendo encontrado, na ocasião, o valor devido de R$ 4.512.758,04 (quatro milhões, quinhentos e doze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) – fl. 1.168, dos autos originários.

Em consequência
,

a Empresa Recorrida pugnou pelo pagamento do saldo remanescente de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, uma vez que, conforme já mencionado,
a Empresa Recorrente já havia realizado o pagamento da quantia incontroversa
, no valor de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Sobreveio, em sequência, Impugnação apresentada pela Recorrente, às fls. 1.174/1.178, dos autos originários,
sendo a mesma rejeitada pelo Juízo de Piso, que homologou o cálculo da Contadoria do Juízo de fl. 1.168, dos autos originários, por considerar que referido cálculo
“está de acordo com a decisão proferida às fls. 1.166/1.167, já preclusa
”.

Com efeito,
não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que, mesmo com a exclusão das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, ainda há um saldo remanescente da dívida que deve ser quitado pela Empresa Recorrente, na monta de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletrônicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE FLS. 1.166/1.167, DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EXCLUSÃO DAS MULTAS PREVISTAS NO § 1º, DO ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
E
m relação à quantia
de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), por ser parcela incontroversa da dívida, a mesma foi paga pela Empresa Recorrente, mediante a conversão da caução em pagamento, sendo levantado o depósito pela Empresa Recorrida, mediante autorização judicial.

II.
No tocante ao restante da dívida, diante da dúvida existente entre as partes em relação ao seu valor, os autos foram remetidos a Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, sendo indicado, na ocasião, como valor devido o total de R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

III.
Conquanto a parte Recorrente já houvesse se manifestado nos autos, no sentido de efetuar voluntariamente o pagamento devido à Recorrida, sobrevindo, contudo, discussão alusiva à incidência de atualização monetária do respectivo valor, o Juízo
a quo
proferiu Decisão (fls. 1.166/1.167), acolhendo a Impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo que, por sua vez, ao proceder, à época, à atualização do valor executado - R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) -, incluiu, indevidamente, percentual alusivo à incidência das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, mantendo o Magistrado, quanto ao mais, o valor principal da dívida, não tendo as partes, na ocasião, se insurgido contra esse
decisum
, muito embora dele tenham sido regularmente intimados ou tiveram tido plena ciência de seus termos.

IV.
Não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente.

V.
Mesmo com a exclusão das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, tal como determinado pelo Magistrado
a quo
na Decisão de fls. 1.166/1.167, ainda há um saldo remanescente da dívida que deve ser quitado pela Empresa Recorrente, na monta de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Recurso de Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.